Tribunal: TRF3
Processo: 5009507-58.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
121/549)

5009507-58.2021.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009507-58.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PERCIO PINTO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO GUARACY FRANCA - SP86770-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEIS SUPERIORES AOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PARTE DO PERÍODO. IRREGULARIDADE FORMAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em períodos laborados na indústria têxtil, por exposição ao agente nocivo ruído em patamar de 98 dB, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta a invalidade do PPP por ausência de indicação de responsável técnico em todo o lapso temporal e a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária; (ii) validade do PPP como meio de prova quando há descontinuidade na indicação do responsável técnico pelos registros ambientais; (iii) reconhecimento da especialidade pela exposição ao agente ruído acima dos limites legais, independentemente do enquadramento por categoria profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de submissão à remessa necessária não deve ser deferido quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A exposição ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação de regência (80, 90 e 85 dB, conforme a época) enseja o reconhecimento da atividade especial.

5. A ausência de indicação contemporânea do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP, ou a existência de lapsos temporais sem essa informação, constitui mera irregularidade formal que não invalida o documento, mormente quando comprovada a identidade de atribuições e a continuidade das atividades do segurado no mesmo ambiente de trabalho. Presume-se que a nocividade atestada nos períodos monitorados estendeu-se por todo o vínculo, em observância ao princípio da primazia da realidade.

6. Comprovada tecnicamente a exposição a níveis elevados de ruído (98 dB), o reconhecimento da especialidade é impositivo, restando prejudicada a discussão acerca do enquadramento por categoria profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta o reconhecimento da atividade especial quando demonstrada a continuidade das atividades e a identidade de atribuições do trabalhador, prevalecendo a prova técnica da exposição ao agente nocivo.

A exposição a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância garante o direito à contagem de tempo especial, independentemente do enquadramento da atividade em decretos regulamentares ou de categorias profissionais.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009507-58.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARMANDO GUARACY FRANCA - SP86770-A

APELADO: PERCIO PINTO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 04/01/1982 a 22/06/1986 e 05/01/1987 a 01/08/1998, com fundamento na exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais. A decisão condenou a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (24/05/2019), dispensando a remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID 282738679), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, questiona a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, apontando a ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período e divergências na metodologia de aferição do ruído. Subsidiariamente, discorre sobre a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional na indústria têxtil (Parecer MT-SSMT no 85/78).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da atividade especial nos períodos impugnados e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

1. Da Atividade Especial e do Agente Nocivo Ruído

A legislação previdenciária garante a contagem diferenciada de tempo de serviço para o segurado que exerce atividades sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. No tocante ao agente físico ruído, a jurisprudência sedimentada estabelece os limites de tolerância vigentes em cada época (80, 90 e 85 dB), cuja superação caracteriza a especialidade do labor.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora atesta que o autor esteve exposto a níveis de pressão sonora superiores aos limites legais durante a integralidade dos períodos controvertidos.

2. Da Validade do PPP: Continuidade e Identidade de Atribuições

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, sustentando a invalidade do formulário apresentado sob o argumento de ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade do período, apontando descontinuidade nas datas.

A insurgência não merece prosperar.

A análise do conjunto probatório revela que, a despeito de eventuais lapsos cronológicos na indicação do responsável técnico no formulário, houve a manutenção de idênticas atribuições e condições de trabalho ao longo de todo o vínculo laboral. A prova dos autos demonstra a continuidade das atividades desempenhadas pelo segurado, sem alteração no processo produtivo ou no ambiente de trabalho que justificasse uma mudança significativa nos níveis de exposição aos agentes nocivos.

Havendo prova da identidade de funções e da continuidade das atividades, a indicação técnica existente nos autos aproveita a todo o período laborado. Presume-se, com base na realidade fática e na estabilidade das condições laborais, que a nocividade atestada nos momentos monitorados estendeu-se por todo o contrato de trabalho, suprindo eventuais irregularidades formais no preenchimento das datas de responsabilidade técnica.

Não se pode penalizar o segurado por falhas documentais da empresa quando a realidade do labor, caracterizada pela permanência nas mesmas funções e setor, evidencia a exposição contínua ao agente agressivo em patamares elevados, conforme atestado pelo empregador.

3. Do Enquadramento por Categoria Profissional

Subsidiariamente, quanto à discussão sobre o enquadramento por categoria na indústria têxtil, entendo que a matéria resta prejudicada. Uma vez comprovada tecnicamente a exposição a ruído excessivo, a especialidade é reconhecida pela efetiva exposição ao agente nocivo, tornando irrelevante a discussão sobre o enquadramento da categoria profissional em decretos ou pareceres administrativos. Mantenho, assim, a especialidade.

4. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Mantida a sentença quanto ao mérito, o autor totaliza tempo de contribuição suficiente na data do requerimento administrativo, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, eis que preenchido o direito adquirido.

III. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E SUCUMBÊNCIA

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. NÍVEIS SUPERIORES AOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PARTE DO PERÍODO. IRREGULARIDADE FORMAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial em períodos laborados na indústria têxtil, por exposição ao agente nocivo ruído em patamar de 98 dB, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta a invalidade do PPP por ausência de indicação de responsável técnico em todo o lapso temporal e a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária; (ii) validade do PPP como meio de prova quando há descontinuidade na indicação do responsável técnico pelos registros ambientais; (iii) reconhecimento da especialidade pela exposição ao agente ruído acima dos limites legais, independentemente do enquadramento por categoria profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de submissão à remessa necessária não deve ser deferido quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A exposição ao agente físico ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação de regência (80, 90 e 85 dB, conforme a época) enseja o reconhecimento da atividade especial.

5. A ausência de indicação contemporânea do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP, ou a existência de lapsos temporais sem essa informação, constitui mera irregularidade formal que não invalida o documento, mormente quando comprovada a identidade de atribuições e a continuidade das atividades do segurado no mesmo ambiente de trabalho. Presume-se que a nocividade atestada nos períodos monitorados estendeu-se por todo o vínculo, em observância ao princípio da primazia da realidade.

6. Comprovada tecnicamente a exposição a níveis elevados de ruído (98 dB), o reconhecimento da especialidade é impositivo, restando prejudicada a discussão acerca do enquadramento por categoria profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta o reconhecimento da atividade especial quando demonstrada a continuidade das atividades e a identidade de atribuições do trabalhador, prevalecendo a prova técnica da exposição ao agente nocivo.

A exposição a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância garante o direito à contagem de tempo especial, independentemente do enquadramento da atividade em decretos regulamentares ou de categorias profissionais.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; Código de Processo Civil, art. 496, § 3o, I, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 694; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão